Tribunal: TJBA
Processo: 0000809-40.2019.8.05.0153
Classe: Apelação
Relator(a): PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão julgador: PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000809-40.2019.8.05.0153 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: CLAUDIO PEREIRA SANTANA Advogado(s): DEFENSOR DATIVO registrado(a) civilmente como JOAO PEDRO FERREIRA DE OLIVEIRA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA RELATOR: DES. PEDRO AUGUSTO COSTA GUERRA ACORDÃO EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, § 2º, INCS. II E IV, DO CÓDIGO PENAL). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. DESPROVIMENTO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. ACOLHIMENTO DE UMA DAS TESES VIÁVEIS. DOSIMETRIA DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE (AMIZADE COM A VÍTIMA) E CONSEQUÊNCIAS DO CRIME (VÍTIMA DEIXOU FILHOS). HONORÁRIOS DE DEFENSOR DATIVO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA LEGISLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1.Trata-se de Apelação Criminal interposta pelo Réu, inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, que, ante a deliberação do Conselho de Sentença, condenou-o à pena definitiva de 18 (dezoito) anos, 7 (sete) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, em regime inicialmente fechado, pela prática do delito previsto no art. 121, § 2°, incs. II e IV, do Código Penal. A Defesa, em suas razões recursais (Id. 91028128, p. 2/7), pugna, primordialmente, por nova submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri, por entender que, no tocante ao reconhecimento das qualificadoras, a decisão dos jurados foi manifestamente contrária à prova dos autos. Ademais, roga pela fixação da pena-base ao mínimo legal e, por fim, pleiteia a realização de um novo arbitramento de honorários advocatícios em razão de sua atuação como defensor dativo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2.Há três questões em discussão: (i) saber se o veredicto do Conselho de Sentença foi manifestamente contrário à prova dos autos no que concerne ao reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima; (ii) saber se a fixação da pena-base acima do mínimo legal, em razão da culpabilidade e das consequências do crime, está devidamente justificada; e (iii) saber se o pleito de majoração dos honorários advocatícios do Defensor Dativo deve ser conhecido e provido. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3.A materialidade e a autoria do homicídio qualificado encontram-se solidamente comprovadas no feito. A denúncia narra que, no dia 19 de outubro de 2019, o Apelante, após discussão por ciúmes, desferiu golpe de faca na região torácica esquerda da vítima, que veio a óbito no local. Esta narrativa é corroborada por laudos periciais e depoimentos testemunhais colhidos em juízo, que evidenciam a presença dos elementos que justificam o reconhecimento das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima. 4.No que tange à alegada decisão manifestamente contrária à prova dos autos, a irresignação defensiva não prospera. O conjunto probatório evidencia, de maneira suficiente, a presença dos elementos que justificam o reconhecimento das qualificadoras. Testemunhas como Fábio Viana de Souza e Débora Cristiane Barbosa dos Santos afirmaram que o crime decorreu de ciúmes, circunstância que levou o réu a se armar com uma faca e retornar ao local para praticar o delito, justificando o reconhecimento da qualificadora do motivo fútil. 5.Quanto à qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, os depoimentos de Fábio Viana de Souza e Luís Antônio de Souza são categóricos ao afirmar que a vítima foi atingida pelas costas, com um golpe único e fatal no tórax esquerdo. O fato de o Apelante ter se afastado do local após uma discussão prévia, ido buscar a arma branca e retornado para surpreender a vítima, que se encontrava desprevenida, reforça o caráter traiçoeiro da ação, impossibilitando a defesa. Desse modo, o veredicto não se mostra teratológico ou dissociado das provas, mas sim uma escolha razoável dos jurados entre as teses apresentadas. 6.A dosimetria da pena-base foi acertadamente realizada pelo Juízo a quo. A valoração negativa da culpabilidade, em razão da amizade prévia entre o Apelante e a vítima, encontra respaldo em doutrina especializada, que considera que a quebra de vínculo de confiança intensifica a reprovabilidade da conduta, ultrapassando os limites inerentes ao tipo penal. Similarmente, a análise desfavorável das consequências do crime, destacando que a vítima deixou 3 (três) filhos privados da figura paterna, representa um impacto social e familiar que extrapola os efeitos típicos do homicídio, gerando sofrimento continuado e ampliado aos dependentes. 7.Por fim, quanto ao pleito de majoração da verba honorária, verifica-se que o montante fixado na origem observa os parâmetros de zelo profissional, complexidade da causa e tempo de trabalho exigido, em estrita observância ao art. 85, § 2º, do CPC e ao art. 22 da Lei nº 8.906/94, não comportando alteração. IV. DISPOSITIVO E TESE: 8.Recurso conhecido e desprovido. Mantida a sentença de primeiro grau em todos os seus termos. Tese de julgamento: "1. O veredicto do Conselho de Sentença que reconhece as qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima encontra amparo suficiente no conjunto probatório, especialmente em depoimentos testemunhais que indicam ciúmes desproporcionais e ataque traiçoeiro, não configurando decisão manifestamente contrária à prova dos autos. 2. A valoração negativa da culpabilidade, fundada na relação de amizade entre agente e vítima, e das consequências do crime, pela privação da figura paterna aos filhos do ofendido, justifica a exasperação da pena-base, por extrapolarem o desvalor ordinário do tipo penal. 3. Quanto ao pleito de majoração da verba honorária do defensor dativo, verifica-se que o valor fixado na origem encontra-se em harmonia com os parâmetros estabelecidos na legislação." DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS: .Art. 121, § 2º, incisos II e IV, do Código Penal (CP); Art. 59, do Código Penal (CP); Art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal (CPP); Art. 5º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição Federal (Soberania dos Veredictos); Art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil (CPC); Art. 22, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da Advocacia). JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA: .AgRg no AREsp: 2373955 RN 2023/0187314-9, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS, Data de Julgamento: 20/03/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 04/04/2025 .TJ-PR 00003237020188160125 Palmital, Relator.: substituto sérgio luiz patitucci, Data de Julgamento: 06/12/2025, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 07/12/2025 .STJ - AgRg no AREsp: 1902179 MA 2021/0174955-8, Relator.: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 07/12/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/12/2021. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL N.º 0000809-40.2019.8.05.0153, provenientes da Comarca de Livramento de Nossa Senhora/BA, figurando como Apelante: CLAUDIO PEREIRA SANTANA e, Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER do recurso e NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a r. sentença de primeiro grau em todos os seus termos. E assim o fazem pelas razões a seguir expendidas.